Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-48.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000581-48.2019.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO RAMOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000581-48.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:
ALESSANDRO RAMOS SOUSA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
.
VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO FIRMADO SUMULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
.
NECESSIDADE
. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA Nº. 269/STJ PELO JUÍZO
A QUO
. APELANTE. REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE REFORMA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0000581-48.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:
ALESSANDRO RAMOS SOUSA

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO RAMOS SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (id nº.

4714778).

Consta na denúncia (id nº.

4714770), em resumo, que, no dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 17h, nesta capital, próximo à Câmara Municipal, o recorrente teria invadido, mediante escalada, o estabelecimento comercial denominado “Academia Espaço Vida
Fitness
” e tentado subtrair, para si, pertences que se encontravam no local, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso I e II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto (id nº.

4714780).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4714781).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº. 4714782).

É o relatório.

Decido.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

A controvérsia posta neste recurso é de simples solução, não havendo que fazer maiores digressões.

A defesa do recorrente pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a fim de que seja ele alterado para o menos gravoso, qual seja, o aberto.

Em verdade, o entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº. 269/STJ) e invocado pelo apelante não serve ao propósito de reformar a sentença nos termos pretendidos, afinal, o que a ideia que ensejou a formação do precedente em questão é, absolutamente, distinta daquela alegada nas razões de recurso.

O artigo 33 do Código Penal, no seu parágrafo 2º
[1]
, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso e o semiaberto, quando a pena for superior a quatro anos. Nesses termos, nada impede, objetivamente, que se lhe defira o regime semiaberto na pena igual ou inferior a quatro anos.

Com efeito, segundo o STJ, considerada a quantidade de pena prisional imposta e a condição de primário ou reincidente do imputado, determina a lei que a pena superior a oito anos deve, obrigatoriamente, ser cumprida em regime fechado, sendo proibido, no mais, ao reincidente, o regime inicial aberto em qualquer caso e o semiaberto, quando a pena for superior a quatro anos
[2]
.

Assim, a orientação firmada na súmula de jurisprudência em apreço é no sentido de que, não há óbice que, ao reincidente, seja deferido o regime inicial semiaberto, desde que a pena não exceda a quatro anos e as circunstâncias do artigo 59 indiquem-no como necessário e suficiente, sendo esta, registro, a mesma conclusão a que chegou o Juízo
a quo
na prolação da sentença apelada e que, a meu ver, constitui razão mais do que apta a justificar sua manutenção.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento de apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

[2]
STJ -REsp 175207/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/1999, DJ 17/12/1999.

Belém, 02/08/2022